Tribunal: STJ
Processo: 1069435-16.2022.8.26.0053
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2818941 - SP(2024/0450417-2)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: MARTINEZ & MARTINEZ ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME
ADVOGADOS
: HAROLDO WILSON MARTINEZ DE SOUZA JUNIOR -
PE020366
MARIZZE FERNANDA LIMA MARTINEZ DE SOUZA PACHECO
- SP403274
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: MAURÍCIO SCHMIDT RICARTE - SP280340
KARINE GONÇALVES SCARANO - SP258005
LUIS NEI GONCALVES DA SILVA JUNIOR - DF069917
ANDRESSA LICAR FERNANDES FASSINA - SP521774
AGRAVADO
: VIANA PEIXOTO - ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: DAVID SOMBRA PEIXOTO - CE016477
MAYARA DE LIMA PAULO - CE027304
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF.
INCIDÊNCIA.
MATÉRIA
DE
ORDEM
PÚBLICA.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA. ART. 1.013, § 3o, I, DO CPC. CONDIÇÕES DE IMEDIATO
JULGAMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7
DO STJ. PROVIMENTO NEGADO.
1. A ausência de enfrentamento no acórdão recorrido da matéria objeto do
recurso impede o acesso à instância especial por faltar o requisito constitucional do
prequestionamento. Incidência, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do Supremo
Tribunal Federal (STF).
2. Para o Superior Tribunal de Justiça (STJ), a ausência de enfrentamento
pelo Tribunal de origem da matéria objeto do recurso especial, ainda que de ordem
pública, impede o acesso à instância especial por faltar o requisito do
prequestionamento.
3. Extrai-se do
da Constituição Federal que a missão do
art. 105, inciso III,
Superior Tribunal de Justiça (STJ) é a de uniformizar a interpretação da legislação
federal. No cumprimento de seu papel, não lhe é permitida a formação de novo juízo
sobre fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula 7 deste Tribunal.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
Documento eletrônico VDA56110691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/04/2026 12:01:09
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 11d12d63-3b1a-47f5-ab01-65fbef1f7a51

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
14/04/2026
22/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA56110691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/04/2026 12:01:09
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 11d12d63-3b1a-47f5-ab01-65fbef1f7a51

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2818941 - SP(2024/0450417-2)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: MARTINEZ & MARTINEZ ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME
ADVOGADOS
: HAROLDO WILSON MARTINEZ DE SOUZA JUNIOR -
PE020366
MARIZZE FERNANDA LIMA MARTINEZ DE SOUZA PACHECO
- SP403274
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: MAURÍCIO SCHMIDT RICARTE - SP280340
KARINE GONÇALVES SCARANO - SP258005
LUIS NEI GONCALVES DA SILVA JUNIOR - DF069917
ANDRESSA LICAR FERNANDES FASSINA - SP521774
AGRAVADO
: VIANA PEIXOTO - ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: DAVID SOMBRA PEIXOTO - CE016477
MAYARA DE LIMA PAULO - CE027304
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF.
INCIDÊNCIA.
MATÉRIA
DE
ORDEM
PÚBLICA.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA. ART. 1.013, § 3o, I, DO CPC. CONDIÇÕES DE IMEDIATO
JULGAMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7
DO STJ. PROVIMENTO NEGADO.
1. A ausência de enfrentamento no acórdão recorrido da matéria objeto do
recurso impede o acesso à instância especial por faltar o requisito constitucional do
prequestionamento. Incidência, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do Supremo
Tribunal Federal (STF).
2. Para o Superior Tribunal de Justiça (STJ), a ausência de enfrentamento
pelo Tribunal de origem da matéria objeto do recurso especial, ainda que de ordem
pública, impede o acesso à instância especial por faltar o requisito do
prequestionamento.
3. Extrai-se do
da Constituição Federal que a missão do
art. 105, inciso III,
Superior Tribunal de Justiça (STJ) é a de uniformizar a interpretação da legislação
federal. No cumprimento de seu papel, não lhe é permitida a formação de novo juízo
sobre fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula 7 deste Tribunal.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
Documento eletrônico VDA55446518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 27/03/2026 19:00:32
Código de Controle do Documento: f9e59fac-bf53-4ce8-8c14-dd3074ddbc1f

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por MARTINEZ & MARTINEZ
ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME da decisão em que se conheceu do agravo para
não conhecer do recurso especial por falta de prequestionamento, e também em razão
da incidência do óbice da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) (fls.
1.689/1.692).
A parte agravante afirma que o Tribunal de origem apreciou a legislação
apontada como violada (fls.
), e que a reforma do acórdão recorrido,
1.700/1.701
proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, não depende
da revisão de fatos e de provas presentes nos autos (fls.
).
1.702/1.704
Sustenta, em síntese, que houve violação aos arts. 357 e 1.013, § 3o, I, do
Código de Processo Civil (CPC), além de cerceamento de defesa, "matéria de ordem
" (fl. 1.705).
pública que pode e deve ser conhecida por esta Corte
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a apreciação do recurso
pelo órgão colegiado competente.
A parte adversa apresentou impugnação (fls.
e
1.718/1.721
1.725/1.729).
É o relatório.
VOTO
Na origem, o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
proferiu o acórdão assim ementado (fl. 1.381):
APELAÇÃO - PROCEDIMENTO COMUM - Licitação eletrônica no
2020 /03120 do Banco do Brasil - Alegação de erro na pontuação técnica
atribuída a participante - Extinção do feito sem resolução do mérito -
Descabimento Comunicação da homologação do certame após o
ajuizamento da ação - Inaplicabilidade do entendimento relativo à
impetração de Mandado de Segurança após a homologação e adjudicação
do objeto licitado - Feito que tramita pelo rito comum - Princípio da economia
processual - Nulidade da licitação que induz à do contrato Reforma da
sentença - Possibilidade de análise imediata do mérito (art. 1.013, § 3o, I, do
CPC) - Atestados apresentados no “Quesito 2: Prestação de serviços a
instituições financeiras” que teriam sido indevidamente desconsiderados
pela comissão - Inocorrência - Limitação temporal já reconhecida como
regular por esta Câmara - Atestado emitido por instituição não regulada pelo
Bacen Violação de previsão editalícia - Atestados sem assinatura -
Promoção de diligências para complementação de documentação que é
facultativa Justificativa razoável apresentada pela comissão - Sentença
Documento eletrônico VDA55446518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 27/03/2026 19:00:32
Código de Controle do Documento: f9e59fac-bf53-4ce8-8c14-dd3074ddbc1f

reformada para afastar a extinção do feito com fundamento no VI, do CPC, e
julgar improcedente o pedido formulado
na inicial. Recurso
art. 485,
parcialmente provido.

Conforme constou na decisão ora agravada, o
do CPC, e a tese
art. 357
recursal atinente à ausência da decisão saneadora pelo Juízo de primeiro
grau, bem como a tese recursal vinculada ao
§ 3o, do CPC
art. 1.013,
segundo a qual
–
não estariam preenchidos os requisitos para a aplicação da teoria da causa madura,
ocorrendo indevida supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição ,
–
não foram apreciados pelo Tribunal de origem, nem foram objeto dos embargos de
declaração apresentados.
A ausência de enfrentamento no acórdão recorrido da matéria objeto do
recurso impede o acesso à instância especial devido à falta do requisito constitucional
do prequestionamento.
Nesta Corte Superior está consolidado também o entendimento de que,
mesmo relativamente às matérias de ordem pública, é indispensável o
prequestionamento a fim de se viabilizar sua apreciação via recurso especial.
A propósito:
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL. FRAUDE À EXECUÇÃO FISCAL. MATÉRIA ACOBERTADA
PELA COISA JULGADA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 504 E
506 DO CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E
356 DO STF. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS
EM QUE SE BASEOU O TRIBUNAL A QUO. SÚMULA 7 DO STJ.
ACÓRDÃO RECORRIDO QUE SE ASSENTA EM FUNDAMENTO
CONSTITUCIONAL SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 126 DO STJ. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. "O prequestionamento é exigência inafastável contida na própria
previsão constitucional, impondo-se como um dos principais pressupostos
ao conhecimento do recurso especial, inclusive para as matérias de ordem
pública" (AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio
AREsp n. 2.541.737/SP,
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
24/6/2024,
26/6/2024)
[...]
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relatora Ministra Maria Thereza de
REsp n. 2.137.500/SP,
Assis Moura, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
30/9/2024,
3/10/2024.
Documento eletrônico VDA55446518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 27/03/2026 19:00:32
Código de Controle do Documento: f9e59fac-bf53-4ce8-8c14-dd3074ddbc1f

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO.
DEFICIÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE. PREJUÍZO. "DECISÃO SURPRESA".
INEXISTÊNCIA.
MATÉRIAS
DE
ORDEM
PÚBLICA.
PREQUESTIONAMENTO. EXIGÊNCIA.
[...]
5. De acordo com o entendimento desta Corte Superior, "descabe
alegar surpresa se o resultado da lide encontra-se previsto objetivamente no
ordenamento disciplinador do instrumento processual utilizado e insere-se
no âmbito do desdobramento causal, possível e natural, da controvérsia.
Cuida-se de exercício da prerrogativa jurisdicional admitida nos brocados
iura novit curia e da mihi factum, dabo tibi ius" (AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
AREsp 2.466.391/MS,
julgado em
DJe de
.
8/4/2024,
12/4/2024)
6. O requisito do prequestionamento é exigido por esta Corte Superior,
inclusive nas matérias de ordem pública.
7. Agravo desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria,
AREsp n. 2.535.300/AP,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
2/9/2024,
6/9/2024.
Está correta a decisão que não conheceu do recurso quanto ao ponto em
questão, aplicando ao presente caso as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal
Federal, por analogia.
Ademais, observo que, na origem, foi proposta ação pela qual se pleiteou a
atribuição de pontuação aos quesitos editalícios apontados, e, em consequência da
nova ordem de classificação dos participantes, a confirmação da arrematação pela
parte ora recorrente. O processo foi extinto sem resolução do mérito, com fulcro no
VI, do CPC, pela sentença de fls.
art. 485,
1.313/1.315.
O Tribunal de origem, ao examinar o processo, resolveu o seguinte no
tocante ao julgamento imediato realizado: "É caso, portanto, de afastar a extinção do
processo sem resolução do mérito. Com a reforma da r. sentença, passa-se à análise
" (fl. 1.384), julgando-
do mérito da ação, conforme autoriza o
§ 3o, I, do CPC
art. 1.013,
se improcedente o pedido formulado pela parte ora recorrente.
Da análise do
da Constituição Federal, conclui-se que a
art. 105, inciso III,
missão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é a de uniformizar a interpretação da
legislação federal.
Documento eletrônico VDA55446518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 27/03/2026 19:00:32
Código de Controle do Documento: f9e59fac-bf53-4ce8-8c14-dd3074ddbc1f

No cumprimento de seu papel, não é devido a este Tribunal o reexame do
contexto fático-probatório dos autos porque tal providência daria ensejo à formação de
novo juízo acerca de fatos e provas, atribuição exclusiva das autoridades judiciais de
primeira e segunda instâncias.
A propósito, confira-se:
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SUPOSTOS DESCONTOS DE
PENSÃO ALIMENTÍCIA NÃO REPASSADOS AOS BENEFICIÁRIOS.
APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA.
§
ART. 515,
3o, DO
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. JULGAMENTO
CPC/1973.
IMEDIATO EM CAUSAS SOBRE MATÉRIAS FÁTICAS. POSSIBILIDADE.
[...]
5. Com isso, para se chegar a conclusão contrária à do Tribunal a quo,
no sentido de que a causa estava suficientemente debatida e instruída para
possibilitar o imediato julgamento, faz-se necessário incursionar no contexto
fático-probatório da demanda, o que é inviável em recurso especial, por
força do consignado na Súmula 7/STJ.
6. Não há necessidade de a questão debatida no recurso de apelação
ser exclusivamente de direito, sendo cabível o imediato julgamento do mérito
em causas que versem sobre matérias fáticas, caso o tribunal entenda que o
feito se encontra em condições de imediato julgamento, por não haver
necessidade de produção de novas provas.
Precedentes.
7. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Og Fernandes,
REsp n. 1.352.881/RJ,
Segunda Turma, julgado em 1o/
DJe de
)
6/2020,
4/6/2020.
Está correta a decisão que também não conheceu do recurso com
fundamento na Súmula 7 do STJ.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55446518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 27/03/2026 19:00:32
Código de Controle do Documento: f9e59fac-bf53-4ce8-8c14-dd3074ddbc1f

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.818.941 / SP
Número Registro: 2024/0450417-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10083661720218260053 10694351620228260053 20508249420218260000 21176771720238260000
50322391420224036100
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARTINEZ & MARTINEZ ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME
ADVOGADOS : HAROLDO WILSON MARTINEZ DE SOUZA JUNIOR - PE020366
MARIZZE FERNANDA LIMA MARTINEZ DE SOUZA PACHECO -
SP403274
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : MAURÍCIO SCHMIDT RICARTE - SP280340
KARINE GONÇALVES SCARANO - SP258005
LUIS NEI GONCALVES DA SILVA JUNIOR - DF069917
ANDRESSA LICAR FERNANDES FASSINA - SP521774
AGRAVADO
: VIANA PEIXOTO - ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS : DAVID SOMBRA PEIXOTO - CE016477
MAYARA DE LIMA PAULO - CE027304
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- LICITAÇÕES - RECURSOS ADMINISTRATIVOS
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA56083674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:29:36
Código de Controle do Documento: 0e73263b-4b37-4dbc-ab20-74e72bc59140

AGRAVANTE : MARTINEZ & MARTINEZ ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME
ADVOGADOS : HAROLDO WILSON MARTINEZ DE SOUZA JUNIOR - PE020366
MARIZZE FERNANDA LIMA MARTINEZ DE SOUZA PACHECO -
SP403274
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : MAURÍCIO SCHMIDT RICARTE - SP280340
KARINE GONÇALVES SCARANO - SP258005
LUIS NEI GONCALVES DA SILVA JUNIOR - DF069917
ANDRESSA LICAR FERNANDES FASSINA - SP521774
AGRAVADO
: VIANA PEIXOTO - ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS : DAVID SOMBRA PEIXOTO - CE016477
MAYARA DE LIMA PAULO - CE027304
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56083674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:29:36
Código de Controle do Documento: 0e73263b-4b37-4dbc-ab20-74e72bc59140